Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Consoante orientação do c. STJ e nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, é perfeitamente possível a penhora do bem dado em alienação fiduciária em execução movida pelo próprio credor fiduciário.

2. Na hipótese dos autos, não se trata de bem alienado fiduciariamente a terceiro, mas sim em benefício do próprio exequente, o que viabiliza a penhora do imóvel.

3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.